Tribunal: TJES
Processo: 5008479-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008479-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LETICIA ALVES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5008479-16.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO;

RECORRIDO: LETICIA ALVES DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. ESTRATÉGIA COMERCIAL AGRESSIVA E ENGANOSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). QUEBRA DO PRINCÍPIO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. COMPROMETIMENTO DA RENDA SUPERIOR A 200%. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (ART. 171, II, DO CC). RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES VERTIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ E DA LEI Nº 11.795/08. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em síntese ter adquirido duas cotas de consórcio para aquisição de imóvel junto a segunda ré LL REPRESENTACOES LTDA. Narra que teria sido induzida a erro pela segunda Ré, parceira comercial da administradora ITAÚ, sob a falsa promessa de que a adesão ao consórcio garantiria acesso rápido ao crédito necessário para a compra do imóvel, inclusive com previsão de contemplação em um curto período, condição essa determinante para a celebração do negócio jurídico. Ressaltou, ainda, a manifesta inviabilidade financeira da contratação, visto que a renda mensal da Autora, de R$ 1.130,40, era incompatível com o valor das parcelas contratadas, que somavam mais de R$ 2.600,00 mensais, levando inevitavelmente à inadimplência. Também se destacou o pagamento de taxa de administração de forma antecipada, bem como no percentual de 23% seria abusivo.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Dispositivo

Diante do exposto, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO apenas quanto aos pedidos de apresentação de demonstrativo detalhado da destinação dos valores cobrados a título de taxa de administração antecipada, especificando os valores destinados a despesas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, conforme fundamentação;

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A) DECLARAR nulo os contratos de consórcio Proposta nº 5040765 e Proposta nº 5040783, em razão do vício de consentimento, na forma da fundamentação.

B) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas a restituir à parte autora de forma integral e imediata a quantia que pagou pela Proposta nº 5040765, no valor de R$ 9.615,20 (ID. 64908964), a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

C) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas a restituir à parte autora de forma integral e imediata a quantia que pagou pela Proposta nº 5040783, na forma simples, cujo montante deverá ser indicado pela Autora, mediante apresentação de extrato ou de outros comprovantes de pagamento no cumprimento de sentença. No mais, tal valor na ocasião deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

D) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as Requeridas à reparação do importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, LETÍCIA ALVES DA SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de LETICIA ALVES DA SILVA, declarando a nulidade de dois contratos de consórcio por vício de consentimento. O recorrente alega, em síntese, a validade das cláusulas contratuais, a inexistência de prova de promessa de contemplação e a necessidade de retenção de taxas, com devolução apenas ao final do grupo.2. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso.3. MÉRITO3.1. Do Vício de Consentimento e da Falha na Informação

A instrução processual revelou que a Recorrida foi induzida a erro substancial ao aderir ao grupo de consórcio sob a falsa premissa de "liberação rápida da carta de crédito". Embora o contrato contenha cláusulas padrão de exclusão de garantia de contemplação, a prova oral e a revelia da intermediadora confirmam que a estratégia de venda obliterou a clareza do produto. O fornecedor não pode se beneficiar de cláusulas restritivas quando sua própria tática de captação vicia a vontade do consumidor.3.2. Da Quebra do Princípio do Crédito Responsável

A sentença agiu com acerto ao analisar o binômio renda/parcela. É flagrante a conduta abusiva das Rés ao formalizarem contratos cujas prestações mensais (R$ 2.600,00) excediam em mais de duas vezes a renda comprovada da consumidora (R$ 1.130,40). Tal prática configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao crédito responsável, evidenciando que o objetivo das Requeridas era apenas a apropriação de taxas administrativas antecipadas, cientes da inevitável inadimplência.3.3. Da Restituição Integral e Imediata

Diferente do que sustenta o Recorrente, não se aplica ao caso o Tema 312 do STJ ou as retenções da Lei nº 11.795/08. A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento implica o desfazimento ex tunc da avença, como se esta nunca tivesse existido para o direito.A restituição deve ser integral, sem desconto de taxa de administração ou cláusula penal, pois a culpa pela rescisão é exclusiva do fornecedor.A devolução deve ser imediata, sendo incabível aguardar o encerramento do grupo para um contrato declarado nulo.3.4. Do Dano Moral

O dano moral transcende o mero descumprimento contratual. A Recorrida utilizou recursos provenientes de indenização por tragédia ambiental (Samarco) para o sonho da casa própria, o qual foi frustrado por prática comercial enganosa. O quantum de R$ 5.000,00 revela-se módico diante da gravidade da conduta e do porte econômico das Rés.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)